Tribunal: TJBA
Processo: 0000263-93.2015.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000263-93.2015.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO PINTO DE OLIVEIRA SA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: FREDERICO ALVARES DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
ELEN RAMALHO DA SILVA, FAGNER ALVES DOS ANJOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CREDORA, DO BANCO ENDOSSATÁRIO E DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

1. O banco que recebe duplicatas por endosso translativo assume os riscos do protesto indevido, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

2. A empresa credora tem o dever de conferir adequadamente os dados cadastrais antes de efetivar a venda a prazo, sendo responsável pelos danos causados ao consumidor.

3. O órgão de proteção ao crédito deve notificar previamente o consumidor antes da negativação de seu nome, conforme a Súmula 359 do STJ.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se o quantum arbitrado em R$ 10.000,00, considerando a gravidade da situação e o impacto na vida do autor.

5. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos recursos de apelações
0000263-93.2015.8.05.0227
, originária da
A
ção
D
eclaratória cumulada com
I
ndenização por
D
anos
M
orais, figurando como apelantes
ANCO DO BRASIL S/A, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA e SERASA S/A

e

apelado
FREDERICO ALVARES DE MAGALHÃES,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
ao
s

r
ecurso
s
de
a
pelaç
ões
, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA